Tribunal: TJPA
Processo: 0008753-86.2017.8.14.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. O MAGISTRADO PROFERIU SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR CARENCIA DE AÇÃO, NA MODALIDADE DE INTERESSE PROCESSUAL. REVOGANDO A TUTELA DE URGENCIA PROFERIDA. TRATANDO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA A AÇÃO ANULATÓRIA SERÁ O MEIO CORRETO PARA DESONSTITUIR O ACORDO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO EM JUÍZO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.I - Tratando de sentença homologatória, a Ação Anulatória será o meio correto para desconstituir o acordo anteriormente homologado em Juízo, acaso posteriormente se verifique a ocorrência de vício de consentimento, sem que isso configure afronta à coisa julgada.II - Presente a probabilidade do direito alegado, haja vista, tratar-se de um menor 10 (dez) meses de idade, sendo perceptível que este necessita dos cuidados da mãe, do leite materno, logo não seria acertado permitir que este fique por um período longe da sua mãe/agravante.III - Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que exigir da autora que interpusesse Recurso de Apelação, visto que a decisão do apelo, em face da burocracia do tramite do recurso, por certo, redundaria em uma futura decisão inócua deste Tribunal, haja vista a necessidade urgente da definição do direito de visitação das partes envolvidas.IV ? Recurso Conhecido e Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008753-86.2017.8.14.0000
REPRESENTANTE: R. V. S. C. L.
ADVOGADO: PATRÍCIA LIMA BAHIA
REQUERENTE: M. C. L.
REQUERIDO: L. O. P. L.
REQUERIDO: D. P. L.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. O MAGISTRADO PROFERIU SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR CARENCIA DE AÇÃO, NA MODALIDADE DE INTERESSE PROCESSUAL. REVOGANDO A TUTELA DE URGENCIA PROFERIDA. TRATANDO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA A AÇÃO ANULATÓRIA SERÁ O MEIO CORRETO PARA DESONSTITUIR O ACORDO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO EM JUÍZO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.
I -
Tratando de sentença homologatória, a Ação Anulatória será o meio correto para desconstituir o acordo anteriormente homologado em Juízo, acaso posteriormente se verifique a ocorrência de vício de consentimento, sem que isso configure afronta à coisa julgada.
II -
Presente a probabilidade do direito alegado, haja vista, tratar-se de um menor 10 (dez) meses de idade, sendo perceptível que este necessita dos cuidados da mãe, do leite materno, logo não seria acertado permitir que este fique por um período longe da sua mãe/agravante.
III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que exigir da autora que interpusesse Recurso de Apelação, visto que a decisão do apelo, em face da burocracia do tramite do recurso, por certo, redundaria em uma futura decisão inócua deste Tribunal, haja vista a necessidade urgente da definição do direito de visitação das partes envolvidas.
IV -
Recurso Conhecido e Desprovido.
ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Negaram-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 27ª Sessão Ordinária realizada em 15/09/2020 14:00 à 22/09/2020 Turma Julgadora sob a presidência do Exmo (a). Sr. Desembargador(a) RICARDO FERREIRA NUNES. Presentes os Exmos. Srs.Desembargadores RICARDO FERREIRA NUNES, GLEIDE PEREIRA DE MOURA, EDINEA OLIVEIRA TAVARES, EVA DO AMARAL COELHO.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008753-86.2017.8.14.0000
REPRESENTANTE: R. V. S. C. L.
ADVOGADO: PATRÍCIA LIMA BAHIA
REQUERENTE: M. C. L.
REQUERIDO: L. O. P. L.
REQUERIDO: D. P. L.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M. C. L.
devidamente representado por sua genitora
R. V. S. C. L.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, nos autos da Ação Cautelar Antecedente movida em face de
L. O. P. L.

Se insurge a agravante, face a posterior interposição de Apelação, no qual fora proferida sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito, por carência de ação, na modalidade de ausência de interesse processual, revogando a tutela de urgência proferida nos autos.

Alega que ingressou com a Ação de Divórcio Litigioso em face do requerido e que no dia da audiência de conciliação não fora observado às medidas protetivas, fazendo com que ficasse frente a frente com o agravado, em uma situação de extremo desconforto, onde muito nervosa, acabou por concordar em conciliar, sendo tal acordo homologado por sentença, passando o pai e avó com o direito de visita nos finais de semana.

Ressalta que o menor é uma criança que conta apenas com 10 (dez) meses de idade, completamente dependente de sua mãe, até mesmo por necessitar de leite materno para complementar sua alimentação, e que sua avó já tem mais de 75 (setenta e cinco) anos de vida, ou seja, sem condições de cuidar sozinha da criança.

Aduz que diante de tal situação, ajuizou o presente expediente, em regime de plantão, haja vista que as visitações, novamente, começaria na data de hoje (01/07/2017), invocando a imediata concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4º do CPC, ressaltando a necessidade de imediata intervenção do judiciário a fim de salvaguarda o melhor interesse do menor, não havendo, no presente caso, que se falar em risco maior, senão o bem estar dessa criança, que atualmente, precisa estar perto do seio materno.

Salienta que com o presente requerimento, busca-se suspender os efeitos daquela sentença de extinção que revogou os efeitos da tutela provisória, ou seja, deixando de valer os termos da liminar concedida nos autos da Ação Cautelar, por meio da qual foi estabelecida nova regulamentação ao direito da visita do paterno e avó paterna.

Requer, invocando o Poder Geral de Cautela, que se determine, por se tratar de bebê de apenas 10 (dez) meses de idade, que a visitação do menor pela avó paterno e pelo pai, se dê na residência da avó materna pelo horário da manhã, de 09:00 às 12:00, em sábados e/ou domingos alternados, assim como natal, ano novo e feriados de forma alternada, pelo horário da manhã, de 09:00 às 12:00 h., e ainda no dia do aniversário do menor, dia dos pais e dia do aniversário do pai e dia da avó, também no referido horário e local, até que a criança complete os 02 (dois) anos de idade ou até que o estudo social pela equipe multidisciplinar seja realizado.

Juntou documentos às fls.19/50.

Às fls.56/58 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às fls.68 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Primeiramente, é valido ressaltar que em se tratando de sentença homologatória, a Ação Anulatória será o meio correto para desconstituir o acordo anteriormente homologado em Juízo, acaso posteriormente se verifique a ocorrência de vício de consentimento, sem que isso configure afronta à coisa julgada.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:
Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA
. TENDO EM VISTA QUE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO SE TRATA DE SENTENÇA DE MÉRITO, CABÍVEL A AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível, Nº 70082614645, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 18-09-2019).

Quanto ao mérito, analisando os autos, bem como os documentos juntados, entendo estar presente a probabilidade do direito alegado, haja vista, tratar-se de um menor 10 (dez) meses de idade, sendo perceptível que este necessita dos cuidados da mãe, do leite materno, logo não seria acertado permitir que este fique por um período longe da sua mãe/agravante.

Em casos como este, é necessário observamos o melhor interesse da criança, conforme previsto no art.6 do ECA, o qual recomenda ao Poder Judiciário que defira medidas sempre na defesa do desenvolvimento saudável do menor, vejamos:
Art.6 -

¿Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento¿.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial:
Ementa: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE
VISITAS
. MODIFICAÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. CRITÉRIO DE
VISITAS
QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A TENRA IDADE DA
CRIANÇA
. AFASTAMENTO DO
PERNOITE
. IMPRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL.
MELHOR INTERESSE
DA
CRIANÇA
. DECISÃO REFORMADA. Descabe modificar liminarmente as
visitas
realizadas pelo pai a infante em tenra idade, com
direito
a
pernoite
, sem que antes se oportunize o contraditório e a ampla defesa, bem como a realização de estudo social, a fim de colher a opinião de profissionais acostumados na lida com a dinâmica familiar. Caso concreto em que não se verifica plausível a concessão de provimento liminar para impor a vontade do genitor em sede de sumária cognição.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70073997058, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-08-2017).

Verifico ainda, conforme colocado pela Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães na análise do efeito suspensivo, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que exigir da autora que interpusesse Recurso de Apelação, visto que a decisão do apelo, em face da burocracia do tramite do recurso, por certo, redundaria em uma futura decisão inócua deste Tribunal, haja vista a necessidade urgente da definição do direito de visitação das partes envolvidas.

Deste modo, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora